Tribunal: CARF
Processo: 11020.721999/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721999/2016-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.293 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
MARCOPOLO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE RECOLHIMENTOS.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento de tributo no exterior relativo a lucros, rendimentos e
ganhos de capital disponibilizados à controladora no Brasil, para compensação
com IRPJ e CSLL.
TRIBUTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
CONVERSÃO
DE
MOEDA.
REAPURAÇÃO DE VALORES.
É possível reapurar o valor do tributo pago no exterior para fins de
compensação no Brasil, mediante a conversão em Reais com base na taxa de
câmbio da moeda do país de origem, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito de crédito adicional, nos termos do
voto do relator. O Conselheiro José Eduardo Genero Serra acompanhou o voto do relator pelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721999/2016-88
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

suas conclusões por entender que a DRJ inovou, mas a normatização da RFB possibilita essa
inovação. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões
por entender que a cognição ampliativa da DRJ deve ser tomada de forma mais restritiva. O
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto acompanhou o voto do relator pelas suas conclusões por
entender que a análise do direito de crédito comporta a impossibilidade da inovação do
fundamento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)),
Alexandre Evaristo Pinto, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da DRJ que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por meio da qual o contribuinte
requesta reembolso de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 com
débitos de tributos federais, havendo a administração tributária reconhecido parcialmente os
créditos.
Em relação à formação do respectivo saldo negativo, o despacho decisório
original deixou de confirmar o crédito pleiteado (i) de tributo pago no exterior, sob diversos
fundamentos relacionados ao alegado descumprimento de requisitos legais para a comprovação
de recolhimentos havidos em países e referíveis às companhias controladas e coligadas da
recorrente, (ii) estimativas compensadas não confirmadas e (iii) retenções na fonte.
Em razão da apresentação de manifestação de inconformidade do contribuinte, a
DRJ reconheceu os créditos adicionais de R$ 207.082,60, que se referem às estimativas
compensadas, porquanto as mesmas serem objeto de processos administrativos diversos, os quais
se encontravam em tramitação administrativa e que gerariam cobranças próprias. Sobre os
mesmos, inexiste questionamento recursal.
No tocante aos demais créditos, a DRJ manteve sua denegação, em acórdão assim
ementado:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes à contribuição devida por estimativa/balancete de suspensão,
objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base em Dcomp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração da contribuição a pagar ou
do saldo negativo apurado na DIPJ.
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
O artigo 395 do RIR/99 permite a compensação do imposto de renda pago no exterior com
o imposto incidente no Brasil sobre os lucros disponibilizados pelas controladas, desde que
observadas as condições legais previstas no próprio dispositivo legal, que não restaram
comprovadas no caso dos autos.
O procedimento para compensação adotado pelo contribuinte não se coaduna com a forma
prevista pela INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 07 DE OUTUBRO DE 2002,
no que se refere à conversão do imposto pago para reais.
VERDADE MATERIAL E TIPICIDADE. ÔNUS DA PROVA.
A busca da verdade material pressupõe a observância, pelo sujeito passivo, do seu dever de
colaboração para com a Fiscalização no sentido de lhe proporcionar condições de apurar a
verdade dos fatos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em suma, a instância de piso entendeu que o contribuinte não afastou as razões
que levaram a administração tributária a negar uma parte de créditos havidos em decorrência de
recolhimento de tributos no exterior, por descumprimento dos requisitos legais que demonstrem
eficientemente o pagamento e por alegada ausência de adição do lucro havido no exterior.
Tais matérias serão analiticamente abordadas no voto desta Relatoria, juntamente
com a irresignação recursal do contribuinte, que requesta a reforma da decisão denegatória,
notadamente porque:
(i) Preliminarmente: nulidade, por vício material, em decorrência da mudança
de motivos determinantes/mudança de fundamento jurídico constantes no
Despacho Decisório para não reconhecer o direito creditório (enquanto no
Despacho Decisório o argumento para não reconhecer o crédito foi a falta de
tradução de documentos, comprovação de participação societária dentre as
empresas do mesmo grupo, falta de acordo de bitributação, dentre outros, o
acórdão recorrido argumentou a impossibilidade de reconhecer o crédito sob
os argumentos: (a) o momento da conversão da moeda estrangeira para real
(data do pagamento x último dia do exercício); (b) impossibilidade de
aproveitar imposto pago no exterior decorrente de benefício fiscal; e (c)
impossibilidade de aproveitar o crédito de imposto no mesmo ano-calendário;
e no mérito;
(ii) Utilização correta do limite utilizado para a compensação do imposto pago
no exterior com a CSLL;
(iii) Aplicação correta da taxa de câmbio, conforme se depreende do parecer
elaborado pela Ernst & Young (“EY”);
(iv) Possibilidade de utilizar Crédito de Imposto Pago a Maior no Mesmo Ano
Calendário 2010 (MASA).
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne condições de admissibilidade para
conhecimento.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente suscita nulidade da decisão da DRJ sob o fundamento de supressão
de instância, sob o argumento de que a mesma teria inovado o despacho decisório e, com isso,
inviabilizado o seu direito de defesa.
Com efeito, alega que a administração tributária, ao apreciar os recolhimentos
havidos no ano-calendário de 2007, teria se limitado a negar o direito creditório por
descumprimento de questões meramente formais, como (a) ausência de tradução juramentada
e/ou autenticação de documentos feito pelo consulado, (b) ausência de comprovação de
participação societária dentre as empresas do mesmo grupo, (iii) ausência de acordo de
bitributação para compensar o imposto do exterior.
Segundo alega, tais requisitos foram afastados pela decisão recorrida, pois esta
reconheceu (i) a comprovação da tradução juramentada de documentos e devida autenticação
pelo consulado, (ii) a comprovação de participação societária dentre as empresas do mesmo
grupo, (iii) falta de necessidade de acordo de bitributação para compensar o imposto do
exterior, dentre outros.
Contudo, mesmo afastando as pechas formais, a DRJ debruçou-se sobre os
requisitos de liquidez e certeza dos créditos vindicados e, ao fazê-lo, trouxe elementos que
objetivamente impedem seu deferimento, sob os argumentos de (i) o momento equivocado da
utilização do câmbio para conversão da moeda estrangeira (data do efetivo pagamento x último
dia útil do ano calendário 2010); (ii) impossibilidade de aproveitamento de crédito decorrente
de qualquer benefício fiscal no exterior; e (iii) impossibilidade de utilização de imposto pago no
exterior no próprio ano calendário 2010, em decorrência do princípio da competência.
Em razão da referida análise da liquidez e certeza do direito creditório realizada
pela DRJ, entende a contribuinte que houve supressão de instância sob o argumento de que, pelo
cotejo entre os fundamentos utilizados no Despacho Decisório e no acórdão recorrido, percebe-
se que os fundamentos utilizados inicialmente foram substancialmente alterados pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento referente ao imposto pago no exterior, concluindo
que essa mudança de motivos determinantes e fundamentos não são acatadas em nosso
ordenamento jurídico pátrio.
A recorrente trata a matéria como inovação dos fundamentos fáticos e jurídicos
apresentados originalmente pela administração tributária, ficando impossibilitada de exercitar
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

regularmente seu direito de defesa, porquanto não teve a oportunidade de se defender sobre estes
pontos em sua manifestação de inconformidade.
Penso inexistir nulidade do julgamento da a quo, uma vez que a matéria discutida
em processos administrativos relacionados ao reconhecimento de crédito é, sempre, a
demonstração de liquidez e certeza dos mesmos, cabendo ao interessado o ônus probatório de
demonstrar tais requisitos, conforme exigência do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Durante todo o processamento do PAF relacionado a procedimentos de
compensação, cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório. Tal
comprovação é sempre um ônus, exige do interessado apresentar os elementos fáticos exigidos
pelas normas jurídicas (inclusive as instrumentais) que demonstrem tratar-se de crédito
recuperável de pronto.
Note-se que a decisão da DRJ venceu a indicação do despacho decisório que
deixara de admitir o aproveitamento do crédito do ano-calendário, sob o fundamento de questões
formais, realmente vencidas pela análise da instância de piso, que considerou ausente a liquidez
e certeza dos mesmos porque verificou que, “ultrapassados os motivos formais de não-aceitação
dos pagamentos no exterior, entendemos necessário adentrar na análise dos valores
demonstrados como pagos no exterior pelo interessado, por meio de suas controladas/coligadas,
conforme a documentação comprobatória dos pagamentos anexadas. Tal análise não chegou a
ser realizada na Unidade de jurisdição, sob o argumento do não atendimento dos aspectos
formais já citados e pelos documentos não estarem legíveis”.
Não há inovação alguma! Trata-se, apenas, da fundamentação para reconhecer a
inexistência de liquidez e certeza do crédito, tarefa que há de ser feita em todas as instâncias,
inclusive, pelo próprio CARF.
Pelo que se depreende da narrativa da recorrente, qualquer que fosse o
fundamento da DRJ além do que tratado no despacho decisório para declarar a ausência de
liquidez e certeza do crédito vindicado seria inovação e, portanto, suposta supressão de instância.
Penso tratar-se de equívoco interpretativo, porquanto tal medida só se justifica nas
hipóteses de análise de defesas de auto de infração, em que os fundamentos havidos pela
administração tributária na atuação não podem ser recompostos pelo julgador. Não é isso que
aconteceu no caso presente. Tem-se aqui um pedido do contribuinte, negado pela administração
tributária por premissa jurídica, devidamente afastada pela DRJ, que constatou, porém, que
faltariam elementos de prova para a comprovação dos créditos.
Se inexiste liquidez e certeza, torna-se impossível ao julgador conceder o direito
creditório, portanto, não vislumbro qualquer nulidade, até porque o ônus de demonstrar tais
requisitos é do interessado, durante todo processo, independente de outros fundamentos
utilizados pela autoridade administrativa quando da análise do pedido.
É dizer: a exigência de apreciação da liquidez e certeza do crédito é condição do
reconhecimento do pedido, em todas as instâncias processuais. Inexistindo demonstração dos
requisitos, a denegação é uma consequência natural, sob pena de mácula à norma geral do CTN.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

No mérito
No que tange à alegação de mérito, importa registrar que os créditos reivindicados
em decorrência de pagamentos havidos no exterior foram parcialmente reconhecidos pela
administração tributária, havendo a DRJ deferido crédito complementar correspondente ao IRPJ
devido por estimativa no ano-calendário 2010, no valor de R$ 207.082,60, passando a admiti-lo
na formação do saldo negativo.
Conclui a DRJ que, considerando-se o crédito já reconhecido pela Unidade da
RFB de jurisdição, o crédito total reconhecido é de R$ 6.270.058,00.
Em relação aos créditos indeferidos relacionados ao imposto pago no exterior, os
tópicos a seguir merecem análise individual.
Aplicação da Taxa de Câmbio referente ao Imposto Pago no Exterior
Eis a primeira divergência controvertida na decisão recorrida, cabendo ser
transcrita para entendimento (grifou-se):
Assim é que, ao verificarmos os demonstrativos de apuração do imposto pago no exterior
das seguintes empresas: Superpolo (demonstrativo às fls. 892), Metalpar (demonstrativo às
fls. 973) e MASA (demonstrativo às fls. 956), constatamos que, no caso de todas essas
empresas, o interessado considerou o valor apurado do imposto devido/recolhido no ano-
calendário, conforme a Declaração original da empresa ao órgão arrecadador no exterior,
e converteu esse valor em reais, na data do último dia útil do ano calendário 2010.
(...)
Portanto, a forma de cálculo adotada pelo interessado está em desacordo com a IN
213/2002, conforme antes colocado. Pela citada norma, o interessado deveria ter
convertido TODOS os pagamentos/compensações de adiantamentos de impostos
apresentados (já atendendo a correta forma de apresentação), na data do efetivo
pagamento, uma vez que os pagamentos ocorreram em diversas datas do ano, e não na
data do fechamento do exercício.
Apenas para que se tenha uma noção da diferença que tal variação na conversão ocasiona
no resultado da conversão, colamos a seguir a tabela de conversão de uma das moedas
envolvidas, o Rande da África do Sul, em apenas um mês (dezembro de 2010), em consulta
realizada
no
site
do
Banco
Central
(http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao&id =txcotacao):
(tabela demonstração)
Assim, face ao procedimento adotado pelo interessado na conversão para Real do imposto
pago no exterior estar em desacordo com as previsões da IN SRF no 213/2002, concluímos
não ser possível aceitar o valor pleiteado como imposto pago no exterior pelo interessado.
A recorrente reconhece o equívoco e confessa haver convertido os pagamentos de
adiantamentos de impostos no exterior na data final do exercício, quando o correto seria ter
realizado a conversão na data do pagamento, conforme dispõe a Instrução Normativa SRF no
213/2002:
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
Não obstante reconhecer o erro, contesta a glosa integral dos valores, porquanto
entende que os pagamentos são incontroversos. Assim, realizou esforço probatório e apresentou
parecer da consultoria da Ernst & Young (EY), onde refez a conversão na data correta e indicou
a seguinte conclusão:
Metalpar Argentina S.A.
Com relação aos valores verificados a título de imposto de renda pago no exterior, quando
da utilização da taxa de câmbio na data do pagamento, encontramos uma diferença de R$
62.643,09 a maior, conforme tabela abaixo, em comparação à conversão desses montantes
ao final do período (31/12/2010).

Apuramos, portanto, um montante de R$ 1.889.092,58 de crédito a ser compensado no
Brasil.
------------------------------------------
Superpolo S.A.
Quanto a Superpolo, foi apurada uma diferença de R$ 76.267,71 a maior, quando da
conversão dos montantes para Reais, utilizando-se a taxa de câmbio da data do
pagamento.

Desta forma, a empresa faz jus a um crédito equivalente a R$ 1.532.003,55.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

Diante do exposto e pelos procedimentos realizados, entendemos que todos os valores
lançados na planilha de cálculo do crédito de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
domiciliada na Colômbia (compostos por retenções e pagamentos efetivos) foram
devidamente declarados às Autoridades Fiscais daquele país.
------------------------------------------
Marcopolo South Africa PTY Ltd. (Masa)
Quando da apuração dos valores pagos a título de imposto de renda na África do Sul,
utilizando-se a taxa de conversão da data do pagamento, chegamos à diferença de R$
319.042,99, conforme tabela abaixo:

Desta forma, a Masa possui um crédito a compensar que remonta R$ 7.271.563,40, devido
ao imposto de renda pago no exterior.
Verifica-se dos autos que todos os recolhimentos estão demonstrados, inexistindo
controvérsia em relação aos mesmos. Há enorme acervo probatório que evidencia e comprova a
existência de pagamentos havidos no exterior.
Entendo que o parecer juntado a processo realiza a verdade material e revela a
liquidez e certeza dos créditos apontados. Com efeito, não faz sentido desconsiderar totalmente
os pagamentos sob o pretexto de que a data de conversão estava errada, bastando refazer a
conversão com base na data correta.
Isso foi realizado a contento e penso que tais créditos devem ser admitidos.
A circunstância apontada não impede o reconhecimento do direito creditório, não
apenas porque macula a verdade material que demonstra inexistir qualquer prejuízo aos cofres
públicos, ante à regularidade dos recolhimentos do IR no exterior, mas, sobretudo, porque não se
admite enriquecimento sem causa ao fisco.
Com efeito, havendo inequívoca comprovação de que os lucros havidos pelas
controladas no exterior efetivamente foram submetidos à tributação no Brasil, o crédito há de ser
reconhecido para quitação de tributos federais, porquanto inexistir óbice que impeça a
compensação com tributos diversos e por expressa autorização do art. 74 da Lei no 9.430/94
(com a redação dada pela Lei no 10.637/2002).
Outrossim, cito entendimento já manifestado em voto objeto do acórdão 1201-
005.339, desta Relatoria, que incorporo como razão de decidir:
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do art.
156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para
regulamentar tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração
tributária irá “autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição
ou ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como
forma de extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva
formalização e entrega do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal
providência sob a condição resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza
pela DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua,
porém, em processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a
compensação sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o devedor
em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em decorrência
de pagamento a maior de tributo.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia
corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito
tributário oponível ao fisco quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição
do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos
de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de forma que a verdade
materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é,
ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-
323).
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito
creditório resultante dos recolhimentos de imposto de renda no exterior, mediante conversão dos
haveres de acordo com o câmbio do final do exercício, quais sejam: R$ 1.889.092,58
(METALPAR), R$ 1.532.003,55 (SUPERPOLO) e R$ 7.271.563,40 (MASA), totalizando o
montante global de R$ 10.692.659,53.
Não obstante, no que tange à companhia METALPAR, uma parte do crédito há de
ser reduzido, porquanto a DRJ haver apontado erro na inclusão indevida de diversas parcelas de
impostos compensadas com o chamado "Crédito Bônus e Incentivos Fiscais". Registro que tal
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

fato não foi questionado pelo contribuinte em seu recurso voluntário, portanto, do total acima
mencionado, deve-se excluir os valores indicados na decisão recorrida, com os montantes já
convertidos por esta Relatoria:

Data da
operação
Valor Pesos
Argentinos ARS
Fls. do processo
doc. original
Fls. da
Tradução
Fator
conversão
Valor
Real Brasileiro R$
14/06/2010
ARS 430.668,31
1254
1329
0,4612
R$198.624,22
14/06/2010
ARS 430.668,31
1255
1329
0,4612
R$198.624,22
14/06/2010
ARS 430.668,31
1256
1330
0,4612
R$198.624,22
14/06/2010
ARS 430.668,31
1257
1330
0,4612
R$198.624,22
14/06/2010
ARS 394.641,67
1258
1330
0,4612
R$182.008,74
14/06/2010
ARS 36.026,64
1260
1331
0,4612
R$16.615,49
13/07/2010
ARS 271.847,36
1268
1331
0,4461
R$121.271,11
13/07/2010
ARS 271.847,36
1269
1331
0,4461
R$121.271,11
03/08/2010
ARS 213.180,16
1271
1335
0,4463
R$95.142,31
03/08/2010
ARS 213.180,16
1272
1335
0,4463
R$95.142,31
03/09/2010
ARS 183.873,40
1280
1339
0,439
R$80.720,42
03/09/2010
ARS 238.964,74
1281
1339
0,439
R$104.905,52
03/09/2010
ARS 238.964,74
1282
1339
0,439
R$104.905,52
13/10/2010
ARS 251.671,89
1291
1343
0,4181
R$105.224,02
13/10/2010
ARS 251.671,89
1292
1343
0,4181
R$105.224,02
02/02/2010
ARS 272.798,86
1305
1350
0,4786
R$130.561,53
02/02/2010
ARS 272.798,86
1306
1350
0,4786
R$130.561,53
TOTAIS
ARS 4.834.140,97
----
----
----
R$2.188.050,52

Reitere-se as razões apresentadas pela DRJ, sem questionamento do contribuinte:
Contudo, os § 7o e § 8o do Art. 14 da IN SRF No 213, não permitem o aproveitamento de
crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal no exterior, in verbis:
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago,
não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer
benefício fiscal.
Assim, concluímos que o valor em moeda original, pesos argentinos, de 4.834.140,97 não
pode ser aproveitado no Brasil como imposto pago no exterior, uma vez oriundo, smj, de
benefício fiscal na Argentina.
Portanto, o valor de ARS 4.834.140,97 (pesos argentinos), ao ser convertido para
a moeda Real, importa em R$ 2.188.050,52. Tal montante deve ser glosado do crédito de
R$10.692.659,53, remanescendo, ao final, crédito adicional de R$
8.504.609,01
(R$10.692.659,53 - R$2.188.050,52), relativos ao imposto pago no exterior por METALPAR,
SUPERPOLO e MASA.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

Utilização Crédito de Imposto Pago a Maior no Mesmo Ano-Calendário 2010 (MASA)
Adicionalmente, a DRJ controverteu uma pequena parcela de crédito utilizada
pela controlada MASA no mesmo ano-calendário do pagamento, entendendo que o mesmo só
poderia ser utilizado em anos seguintes, dado o regime de competência.
Pelas mesmas razões acima mencionadas, inexiste impedimento para que a
verdade material valide os créditos, uma vez que a comprovação da sua origem existe e estão
demonstrados os respectivos recolhimentos, portanto, penso ser correto admitir o direito
creditório reivindicado também nesse ponto.
Entendo que a circunstância apontada não impede o reconhecimento do direito
creditório, não apenas por prestigiar a verdade material que demonstra inexistir qualquer prejuízo
aos cofres públicos, ante à regularidade dos recolhimentos do IR no exterior, mas, sobretudo,
porque não se admite enriquecimento sem causa ao fisco.
Com efeito, havendo inequívoca comprovação de que os lucros havidos pelas
controladas no exterior efetivamente foram submetidos à tributação no Brasil, o crédito há de ser
reconhecido para quitação de tributos federais, porquanto inexistir óbice que impeça a
compensação com tributos diversos e por expressa autorização do art. 74 da Lei no 9.430/94
(com a redação dada pela Lei no 10.637/2002).
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito
creditório resultante dos recolhimentos de imposto de renda no exterior e vislumbro enorme
esforço probatório do contribuinte para comprovar documentalmente os respectivos
recolhimentos.
Por fim, registre-se que os valores ora reconhecidos devem ser liquidados
mediante compensação prévia do montante do saldo negativo do IRPJ (processo no
11020.721998/2016-33), inexistindo óbice, a meu sentir, a deferimento parcial do pleito do
contribuinte.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer
adicionalmente à formação do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010 os créditos
decorrentes dos recolhimentos de imposto de renda no exterior, reduzindo-se a glosa fiscal para o
montante de R$ 2.188.050,52, homologando a compensação até o limite do crédito ainda
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 3294
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.293 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.721999/2016-88

Fl. 3295
DF CARF MF
Original